Tribunal: TJMT
Processo: 1011928-50.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011928-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), NILCELO CARVALHO GOMES - CPF: 550.138.481-72 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. LIMINAR RATIFICADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COMPROMISSADA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, À LUZ DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – VIABILIDADE – COMPROVADA AUSÊNCIA DE RECURSOS A FIM DE QUITAR O VALOR ESTIPULADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 325, §1º E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DISPENSA DO PAGAMENTO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1. Na hipótese em que, a despeito da concessão da liberdade provisória compromissada, o beneficiário permanece enclausurado exclusivamente por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, imperioso se mostra dispensá-lo do dever de seu pagamento, sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas, nos moldes dos artigos 325, § 1º, c/c 350 do Código de Processo Penal.

2. Observadas as peculiaridades do caso concreto, e comprovada a hipossuficiência econômica do paciente, evidencia-se que
“a medida cautelar de fiança não pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada”
(STJ. HC n. 431.238/MG.
Sexta Turma.
Rel. Sebastião Reis Júnior. DJe 01.02.2018
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Nicelo Carvalho Gomes
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 01.06.2020, dada a suposta prática do delito de receptação, sendo-lhe concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assevera, porém, que o paciente permanece enclausurado, tão somente, por não deter recursos financeiros para adimplir tal valor, dada sua hipossuficiência econômica, fazendo jus, portanto, à restituição do
status libertatis
com a dispensa do referido dever de pagamento, nos termos do que dispõe o artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja o paciente isentado do dever de pagamento da fiança, ainda que mediante a aplicação de medidas alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou deferido, concedendo
“liberdade provisória ao paciente sem fiança, conservadas as outras medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular”
(id. 45354958).

Informes devidamente subscritos (id. 46109956).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, mediante a ratificação da decisão exarada
in limine
(id. 47206969).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a concessão da ordem pretendida,
ratificando a decisão liminar
.

Rememora-se que, quanto à dispensa da fiança arbitrada – artigos 325, § 1º, c/c 350, ambos do Código de Processo Penal –, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade mediante a assunção das obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo diploma legal, e outras medidas cautelares necessárias ao caso concreto, dispensando-se o beneficiário, pois, da quitação do sucedâneo da prisão (fiança).

In casu
, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 01.06.2020 em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal e, na ocasião, a autoridade policial estipulou o pagamento de fiança no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Após, a defesa requereu a liberdade provisória do paciente ao juízo
a quo
, contudo, deixou de mencionar a insuficiência de recursos financeiros, motivo pelo qual a autoridade apontada como coatora, ao conceder a liberdade provisória, manteve o valor supracitado como pagamento de fiança, conforme extrai-se dos informes prestados:

“O paciente foi preso em flagrante delito em 01.06.2020, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal, ocorrido em 01.06.2020, tendo a autoridade policial na ocasião arbitrado fiança no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Houve a apresentação de pedido formulado pelo Advogado impetrante solicitando a concessão de liberdade provisória, sem mencionar, em momento algum a insuficiência de recursos financeiros para pagar a fiança arbitrada, bem como, sem pedir a sua redução.

Após analisar os autos entendi que a prisão estava escorreita razão pela qual homologuei o ato, além disso, por também entender que não era caso de se decretar a prisão preventiva foi concedida a liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, o recolhimento da fiança arbitrada, que a míngua de maiores informações acerca da capacidade financeira do paciente, inclusive diante da ausência de requerimento do Advogado impetrante, me fez entender que o segregado tinha recursos para suportar a medida imposta”
(id. 46109956).

Nesse contexto, conquanto a impetrante tenha descurado de juntar documentos atinentes as condições financeiras do beneficiário quando do pedido de concessão de liberdade provisória ao magistrado de origem, observa-se que a documentação acostada no
writ
comprova a impraticabilidade da fiança na espécie.

Elenca-se que o beneficiário possui 46 (quarenta e seis) anos de idade, trabalha como “catador de latinhas”, e recebe benefício previdenciário com renda aproximada de R$ 1.260,00 (mil e duzentos e sessenta reais). Para mais, nota-se que, perante a autoridade policial, o beneficiário declarou que reside em um imóvel alugado, possui 06 (seis) filhos, dentro os quais 01 (uma) criança que vive sob sua responsabilidade (id. 45263982).

Tal cenário certifica a sua vulnerabilidade econômica e, portanto, a inviabilidade da prestação da fiança imposta.

Nessa senda, em atenção ao enredo fático e às condições pessoais do paciente, de rigor se mostra a dispensa da fiança, nos termos do disposto no artigo 325, § 1º, c/c o artigo 350, ambos do CPP, dada a absoluta inviabilidade do pagamento do valor arbitrado, consoante frisado na decisão que concedeu a tutela liminar pleiteada, sem prejuízo da manutenção das demais medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
Nicelo Carvalho Gomes
, a fim de, ratificando a decisão exarada em sede liminar, exonerá-lo do pagamento da fiança, sem prejuízo do dever de cumprimento das demais medidas cautelares antes fixadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020